Tribunal: CARF
Processo: 10469.720852/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.720852/2015-68
ACÓRDÃO
2001-007.380 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YVELLISE NERY DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL RESIDENCIAL. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital
correspondente a diferença positiva entre os custos de aquisição e os
valores de transmissão do bem imóvel declarado.
Não incide imposto de renda sobre o ganho de capital quando o produto
da venda de um imóvel residencial for aplicado na quitação, total ou
parcial, de débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de
imóvel residencial já possuído pelo alienante (art. 2o, § 10, III da IN RFB no
2070, de 20/04/2022).
Afasta-se a autuação quando o contribuinte apresentar suporte probatório
hábil e consistente a refutar o feito fiscal alusivo à transação imobiliária
realizada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.380 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720852/2015-68
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1361/1369):
De acordo com Termo de Início de Procedimento Fiscal à fl. 25, a contribuinte foi
intimada a apresentar documentos relativos à aquisição do imóvel, matrícula no
41.509, bem como contrato particular de compra e venda firmado em 13/07/2011
com o Sr. Airene de Paiva. Além disso, foi intimada a apresentar os documentos
correspondentes aos pagamentos efetuados na aquisição dos direitos sobre o
imóvel e os recebidos por ocasião da alienação, além dos documentos de
aquisição de novo imóvel residencial dentro do prazo de cento e oitenta dias da
alienação. Em resposta, a intimada se manifestou à fl. 28 e apresentou os
documentos de fls. 29 a 57.
Na sequência, a autoridade fiscal efetuou o Termo de Constatação e Reintimação
Fiscal de fl. 59, a fim de que fossem apresentados os documentos de aquisição
dos direitos do imóvel matriculado sob o no 41.509 e os respectivos pagamentos.
Em resposta, foram juntados os documentos de fls. 60/724.
Diante das irregularidades verificadas, a autoridade lançadora efetuou o Termo de
Verificação Fiscal de fls. 10/16 e lavrou o auto de infração de fls. 02/09 com a
descrição da infração de omissão/apuração incorreta de ganho de capital na
alienação de bens e direitos nos períodos de julho de 2011 e setembro de 2011 a
dezembro de 2012.
A contribuinte foi cientificada da exigência em 04/03/2014 (fl. 730) e, em
25/03/2014, apresentou a impugnação de fls. 743/747, na qual apresentou as
alegações a seguir sumariadas.
- embora tenha o Fisco Federal apontado uma determinação para recolhimento
de Imposto de Renda sobre Ganho de Capital, relativamente à venda de imóvel do
ano-calendário de 2011, com valores recebidos em 2012, estabeleceu o nobre
fiscal que à alíquota seria aplicada no percentual de 15% (quinze por cento) sobre
o suposto ganho de capital do imóvel de matrícula 41.509, recebidos em parcelas,
inclusive em 2012. A venda ocorreu no ano-calendário de 2011;
- esquivou-se o Ilustre Fiscal em observar que a contribuinte não possui o direito
ao benefício fiscal de isenção total do Ganho de Capital, conforme estabelecido
no art. 39 da Lei no 11.196/2005, porquanto o dinheiro da venda do imóvel de
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.380 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720852/2015-68
3
matrícula 41.509, recebido em parcelas, inclusive em 2012, foi aplicado na
aquisição de imóveis residenciais localizados no País, qual seja:
empreendimento Unique - apartamento no Edifício Pedro Soares da Fonseca,
onde atualmente reside;
- nos termos do art. 39 da Lei no 11.196/2005, não houve o condicionamento de
que, para gozar da isenção do Imposto de Renda sobre Ganho de Capital, a
contribuinte tenha que adquirir um novo imóvel no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, sendo a correta interpretação que basta a aplicação do produto da venda na
aquisição de outro imóvel, mesmo na hipótese de que a venda do imóvel tenha
servido para quitar, total ou parcialmente, débito remanescente de aquisição a
prazo ou à prestação de imóvel já possuído contratualmente pela contribuinte;
e
- a impugnante não deve pagar tributos, multa ou juros do auto de infração
impugnado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2012, 2013
GANHO DE CAPITAL. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
Uma vez comprovada a apuração de ganho de capital na alienação de bens e
direitos da contribuinte, conforme previsto na legislação tributária, resta
caracterizada a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda.
ISENÇÃO. APLICAÇÃO DO PRODUTO DA VENDA. VEDAÇÃO.
Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente no
País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de cento e
oitenta dias contado da celebração do contrato, aplique o produto da venda na
aquisição, em seu nome, de imóveis residenciais localizados no País. Contudo, tal
isenção não se aplica à hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de
quitar, total ou parcialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou à
prestação de imóvel residencial já possuído pelo alienante.
Cientificada da decisão em 17/01/2022 (fls. 1389), a contribuinte, já havia em
06/07/2021, interposto recurso voluntário (fls. 1375/1379), e reapresentado em 17/02/2022 (fls.
1384/1388), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, alegando ter direito à isenção fiscal
sobre a alienação de imóvel no ano-calendário de 2011, cujo valor foi recebido em parcelas
inclusive no em 2012, e o ganho de capital apurado foi utilizado para quitação do financiamento
do imóvel onde atualmente reside. Alega ainda, que o art. 39 da Lei no 11.196/2005, em nenhum
momento condiciona a isenção à aquisição de novo imóvel no prazo de 180 dias, deixando claro
que a condição para o benefício fiscal se refere a aplicação/utilização do produto da venda, neste
período, não necessariamente para compra de novo imóvel, mas também poderá ser utilizada na
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.380 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720852/2015-68
4
quitação de imóvel residencial anteriormente adquirido. Cita jurisprudência judicial a motivar as
pretensões recursais. Requer, ao final, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, com a
improcedência do lançamento e o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em 02/04/2024, considerando que a conselheira relatora, Fernanda Melo Leal, a
partir de 03/01/2014, passou a integrar a 2a Turma da CSRF, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 1395), sendo-me distribuído em 02/05/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não suscitadas alegações preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos adquiridos em reais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos por apuração incorreta de ganhos de
capital na alienação de bens imóveis, no valor total de R$ 572.305,10, constatada em sede de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias dos anos-calendário de 2011 e 2012,
importando na apuração do imposto suplementar de R$ 85.845,75, acrescido dos encargos legais,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, com especial para o reconhecimento do direito à isenção que
trata o art. 39 da Lei no 11.196/2005, uma vez que utilizou o ganho de capital apurado para
quitação das prestações do imóvel em que reside, adquirido no ano-calendário de 2007.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 1365/1368):
De imediato, esclareça-se que não houve contestação da contribuinte em relação
aos valores de custo de aquisição e alienação apurados no lançamento. O valor
de alienação adotado pela Fiscalização é exatamente o mesmo informado pela
contribuinte no demonstrativo de apuração de ganho de capital da DIRPF/2012 e
constante do contrato de fls. 30/38. Com relação ao custo de aquisição, a
autoridade lançadora incrementou o valor declarado pela contribuinte em razão
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.380 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720852/2015-68
5
do contrato de aquisição do imóvel juntado às fls. 60/64 em decorrência da
intimação de fl. 59 efetuada no curso do procedimento fiscal. A contribuinte havia
declarado, como custo de aquisição, o valor de R$ 420.000,00 no demonstrativo
de apuração de ganho de capital da DIRPF/2012, enquanto que autoridade
lançadora considerou, como custo, o montante de R$ 495.000,00, conforme se
constata na fl. 15 do Termo de Verificação Fiscal, o que reduziu o ganho de
capital.
(...)
Assim, tomando-se por base os valores efetivamente recebidos pela contribuinte
de julho de 2011 a dezembro de 2012, a autoridade lançadora efetuou os
pertinentes cálculos e apurou o ganho de capital tributável para cada período,
conforme explicado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 10/18, exatamente em
consonância com a legislação tributária vigente.
A impugnante também argumentou no sentido de que deveria ser aplicada, na
hipótese, a isenção prevista no art. 39, da Lei no 11.196/2005, uma vez que o
dinheiro da venda do imóvel, recebido em parcelas, havia sido aplicado na
aquisição de imóveis residenciais localizados no País, qual seja, o
empreendimento Unique - apartamento no Edifício Pedro Soares da Fonseca,
onde atualmente reside. Complementou que o citado dispositivo legal não
condiciona o gozo da isenção à aquisição de novo imóvel no prazo de cento e
oitenta dias, sendo a correta interpretação de que bastaria a aplicação do
produto da venda na aquisição de outro imóvel, mesmo na hipótese de que a
venda do imóvel tenha servido para quitar, total ou parcialmente, débito
remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel já possuído
contratualmente pela contribuinte.
(...)
Em vista do disposto na citada legislação, conclui-se que a alegação da
impugnante é totalmente improcedente. Tanto o texto legal como o da Instrução
Normativa são bem claros no sentido de que, para fruição do benefício da
isenção, o produto da venda deve ser aplicado na aquisição de imóvel residencial
no prazo de cento e oitenta dias, e não em quitação de imóvel já adquirido
anteriormente. Para dirimir quaisquer dúvidas, o art. 2o, § 11, da IN SRF no 599,
de 2005, veda expressamente a hipótese de isenção na aplicação do produto da
venda para quitação total ou parcial de débito remanescente de aquisição a
prazo ou à prestação de imóvel residencial já possuído pelo alienante.
(...)
A impugnante invocou a isenção por alegar que o produto da venda do imóvel
realizada em 2011 havia sido aplicado no pagamento das prestações do imóvel do
empreendimento Unique – apartamento do Edifício Pedro Soares da Fonseca.
Todavia, segundo o Instrumento Particular de Compromisso de Promessa de
Compra e Venda às fls. 65/90, constata-se que a contribuinte adquiriu aquele
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.380 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720852/2015-68
6
imóvel em 13 de dezembro de 2007, com previsão de pagamento parcelado, ao
passo que a alienação sobre a qual foi apurado ganho de capital ora em lide
ocorreu em 2011.
Vale ressaltar, também, que o referido bem já se encontrava informado em
declarações de bens da contribuinte referentes a exercícios anteriores à
alienação do imóvel que foi objeto de apuração de ganho de capital no presente
lançamento. Além disso, não há informação, em suas declarações de
rendimentos, acerca de eventual aquisição de imóvel residencial em data
posterior à alienação do bem que deu origem ao ganho de capital.
Assim, diante dos fatos expostos, conclui-se que a contribuinte não fazia jus à
isenção pleiteada quando da apuração do ganho de capital na declaração de
rendimentos do exercício de 2012, devendo, pois, ser mantido, na íntegra, o
cálculo efetuado no auto de infração de fls. 02/09.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
De fato, constato que o cerne recursal reside na possibilidade da utilização do
ganho de capital apurado para quitação de empréstimo e/ou financiamento de outro imóvel
residencial adquirido em data pretérita pela contribuinte.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso vertente,
vale transcrever excertos da declaração de voto lançada no Acórdão no 2201-003.914 (sessão de
14/09/2017), cujas razões de decidir me perfilho, onde o ilustre conselheiro Marcelo Milton da
Silva Risso, com percuciência, assim manifestou suas convicções:
2 - No caso concreto o objeto do recurso cinge-se em saber se a isenção do Imposto de
Renda, prevista no art. 39 da Lei 11.196/2005, aplica-se ao produto do ganho de capital
resultante da venda de imóvel residencial, utilizado na aquisição de outro imóvel
residencial já anteriormente financiado ou do preço da parcela das prestações de tal
imóvel, enfim.
3 - De acordo com o art. 39 da Lei 11.196/2005:
“Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física
residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o
produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no País.
§ 1o No caso de venda de mais de 1 (um) imóvel, o prazo referido neste artigo será
contado a partir da data de celebração do contrato relativo à 1a (primeira)
operação.
§ 2o A aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho
proporcionalmente ao valor da parcela não aplicada.
(...)
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.380 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720852/2015-68
7
§ 5o O contribuinte somente poderá usufruir do benefício de que trata este artigo
1 (uma) vez a cada 5 (cinco) anos. (Grifei)
4 - A Instrução Normativa SRF 599 de 28.12.2005 diz, sem grifos no original:
“Art. 2o Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física
residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o
produto da venda na aquisição, em seu nome, de imóveis residenciais localizados
no País.
(...)
§ 11. O disposto neste artigo não se aplica, dentre outros:
I - à hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou
parcialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de
imóvel residencial já possuído pelo alienante;
(...)
5 - Entendo que o art. 150, §6o da CF e os arts. 97, 111, inc. II e 176 do CTN, determinam
claramente a necessidade de previsão legal para a instituição de tributos e sua isenção,
bem como que a interpretação da legislação que outorga a isenção deve ser feita
literalmente, tornando descabidas, assim, as interpretações extensivas ou restritivas
veiculadas por dispositivos e normas infralegais, no caso a IN 599/2005.
6 - Observa-se que a INSRF 599/2005, em seu art. 2o, § 11, I, ao criar restrições não
previstas na norma de isenção, que abrangia especificamente o ganho auferido por pessoa
física residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o produto da
venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, ultrapassou seu limite de
atuação, ofendendo o princípio da legalidade.
7 - Ao mencionar a aquisição de imóvel residencial pelo contribuinte, com a utilização do
capital percebido na venda de outro imóvel também residencial, o legislador não
ressalvou a data ou a ordem das negociações nem que a aquisição deveria ser
exclusivamente posterior, tampouco excluiu os financiamentos em curso, que se
inserem na operação de aquisição de imóvel residencial próprio, ressalvando, apenas o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a aplicação do valor em questão.
8 - Verifica-se que ocorreu de fato o ganho de capital, apurado na venda de imóvel
residencial, aplicado na quitação das prestações para a aquisição de novo imóvel
residencial, no prazo determinado pela lei, de modo que os requisitos da norma
isentiva, previstos no art. 39 da Lei 11.196/2005, foram atendidos, em relação a estes
valores.
9 - A parcela do montante obtido como lucro na venda e imóvel residencial que foi
investida na operação de compra de residência nova no País, ainda que a operação já
esteja em curso, pela aquisição por financiamento, deve ser isenta da incidência do
Imposto de Renda, por se tratar de montante necessário para a aquisição desse novo
imóvel residencial, configurando, exatamente a situação alcançada pela isenção, de
acordo com decisão do E. STJ no 1469478/SC:
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.380 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720852/2015-68
8
TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE RENDA. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BEM
IMÓVEL RESIDENCIAL. IN/SRF No 599/2005 E ART. 39 DA LEI No 11.196/2005.
1. A isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de capital nas operações de
alienação de imóvel prevista no art. 39, da Lei 11.196/2005 se aplica à hipótese de
venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou parcialmente,
débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel residencial já
possuído pelo alienante.
2. É ilegal a restrição estabelecida no art. 2o, §11, I, da Instrução NormativaSRF n.
599/2005.
3. NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. (REsp 1469478/SC, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 19/12/2016)
10 - Essa foi a razão do voto vencedor do I. Ministro Mauro Campbell no REsp 1469478,
acima verbis:
“Sendo assim, a finalidade da norma expressa na citada exposição de motivos é
mais bem alcançada quando se permite que o produto da venda do imóvel
residencial anterior seja empregado, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta
dias), na aquisição de outro imóvel residencial, compreendendo dentro deste
conceito de aquisição também a quitação do débito remanescente do imóvel já
adquirido ou de parcelas do financiamento em curso firmado anteriormente.
(...) omissis
Decerto, se o objetivo da norma isentiva é dinamizar o mercado imobiliário e
estimular o financiamento de imóveis e a construção de novas unidades,
indubitavelmente, o aumento da liquidez no mercado proporcionada pela
isenção do capital empregado no pagamento de contratos a prazo e
financiamentos anteriores estimula os negócios de todos os atores desse nicho:
compradores, vendedores, construtores e instituições financeiras. Não se pode
olvidar que o pagamento pelas pessoas físicas dos financiamentos anteriores em
curso às instituições financeiras permite que estas tenham capital para emprestar
às construtoras a fim de serem construídas as novas unidades habitacionais e
também permite que tenham capital para emprestar a novos adquirentes de
imóveis. Fomenta-se, assim, um círculo virtuoso. Esse o objetivo da norma.”
11 - Desse modo, com a mais respeitosa vênia ao eminente Relator, divirjo do seu voto,
uma vez que a previsão da IN SRF infringe norma legal, tendo em vista que a restrição
nela imposta não está contida na norma isentiva afrontando o princípio da estrita
legalidade, nos termos do art. 195, §6o da CF e art. 111 do CTN.
Tal entendimento, diga-se de passagem, encontra-se alinhado com a SC Cosit no 17,
de 20/04/2022, cuja ementa e excertos de seus fundamentos, dada a relevância e pertinência,
transcreve-se:
EMENTA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.380 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720852/2015-68
9
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ISENÇÃO. ART. 39 DA LEI
No 11.196, DE 2005. APLICAÇÃO DO PRODUTO DA VENDA NA QUITAÇÃO DE
FINANCIAMENTO DE IMÓVEL RESIDENCIAL.
É isento do imposto sobre a renda o ganho auferido por pessoa física residente no País na
venda de imóvel residencial que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da
celebração do contrato, utilize o recurso para quitar, total ou parcialmente, débito
remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel residencial localizado no
País já possuído pelo alienante.
Dispositivos Legais: Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, art. 39; Instrução
Normativa SRF no 599, de 28 de dezembro de 2005, art. 2o, § 10, inciso III.
FUNDAMENTOS
(...)
9. O art. 39 da Lei no 11.196, de 2005, estabelece que fica isento do imposto sobre a renda
o ganho auferido por pessoa física residente no País na venda de imóveis residenciais,
desde que o alienante, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do
contrato, aplique o produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no
País - observados os demais requisitos nele estipulados.
10. Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 599, de 28 de dezembro de 2005, ao
disciplinar a isenção de que trata o art. 39 da Lei no 11.196, de 2005, veio dispor, no seu
art. 2o, § 11, inciso I, que ela não se aplica no caso de venda de imóvel residencial com o
objetivo de quitar, total ou parcialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou à
prestação de imóvel residencial já possuído pelo alienante (sublinhou-se):
Art. 2o Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física
residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o produto
da venda na aquisição, em seu nome, de imóveis residenciais localizados no País.
[...]
§ 11. O disposto neste artigo não se aplica, dentre outros: I - à hipótese de venda
de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou parcialmente, débito
remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel residencial já
possuído pelo alienante;
[...]
11. Todavia, a restrição à fruição da isenção ora em exame, trazida pelo dispositivo acima
transcrito, foi objeto de contestações judiciais, as quais se esgotaram no Superior Tribunal
de Justiça (STJ) – a matéria não possuía caráter constitucional –, o qual firmou orientação
quanto à ilegalidade do inciso I do § 11 do art. 2o da Instrução Normativa no 599, de
2005.
12. Desse modo, no ano de 2018, em vista da pacificação da jurisprudência no âmbito do
STJ e a consequente inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, a
Procuradoria
Geral
da
Fazenda
Nacional
(PGFN)
emitiu
a
Nota
SEI
no
48/2018/PGACET/PGFN-MF, conforme previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no
502, de 12 de maio de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.380 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720852/2015-68
10
de contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos,
da qual se transcreve o trecho a seguir:
NOTA SEI No 48/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
DOCUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SIGILO.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. IRPF. ISENÇÃO SOBRE O GANHO DE CAPITAL
NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL PREVISTAS NO ART. 39 DA LEI
No 11.196, DE 2005. DESTINAÇÃO DO PRODUTO DA VENDA, TOTAL OU
PARCIALMENTE, À QUITAÇÃO OU AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE OUTRO
IMÓVEL RESIDENCIAL QUE O ALIENANTE JÁ POSSUI.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ EM SENTIDO DESFAVORÁVEL À FAZENDA
NACIONAL. INCLUSÃO NA LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DE
QUE TRATA O ART. 2o, VII E §§4o E 5o, DA PORTARIA PGFN No 502, DE 2016.
PROPOSTA DE EDIÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO DO PGFN SOBRE A MATÉRIA. OITIVA
PRÉVIA DA RFB.
(...)
15. Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, §§ 4o e 5o, III, da Portaria PGFN no
502, de 2016, e à luz do entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe-se a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de
contestação e recursos da PGFN:
1.22 – IMPOSTO DE RENDA (IR)
IRPF. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 39 DA LEI No 11.196, DE 2005. VENDA DE IMÓVEL
RESIDENCIAL COM O OBJETIVO DE QUITAR, TOTAL OU PARCIALMENTE, DÉBITO
REMANESCENTE DE AQUISIÇÃO A PRAZO OU PRESTAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL
JÁ POSSUÍDO PELO ALIENANTE.
RESUMO: O STJ PACIFICOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A ISENÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA SOBRE O GANHO DE CAPITAL NAS OPERAÇÕES DE ALIENAÇÃO
DE IMÓVEL, PREVISTA NO ART. 39 DA LEI No 11.196, DE 2005, APLICA-SE À
HIPÓTESE DE VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR PESSOA FÍSICA COM O
OBJETIVO DE QUITAR, TOTAL OU PARCIALMENTE, DÉBITO REMANESCENTE DE
AQUISIÇÃO A PRAZO OU PRESTAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL JÁ POSSUÍDO PELO
ALIENANTE. RECONHECEU, PORTANTO, A ILEGALIDADE DO ART. 2o, §11, INCISO I,
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 599, DE 2005.
(...)
PRECEDENTES: RESP 1668268/SP; RESP 1674187/SP; RESP 1469478/SC.
(...)
13. Diante disso, foi editada a Instrução Normativa RFB no 2.070, de 16 de março de
2022, que expressamente revogou o inciso I do § 11 do art. 2o da Instrução Normativa
SRF no 599, de 2005, que trata das limitações à aplicação da isenção em pauta, e incluiu o
inciso III no § 10 desse artigo, que trata expressamente das situações em que a isenção é
aplicável (sublinhou-se):
(...)
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.380 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720852/2015-68
11
14. Note-se que, com a revogação do inciso I do § 11 e a inclusão do inciso III no § 10 do
art. 2o da Instrução Normativa SRF no 599, de 2005, resta definido que a isenção prevista
no art. 39 da Lei no 11.196, de 2005, aplica-se à hipótese de venda de imóvel residencial
com o objetivo de quitar, total ou parcialmente, débito remanescente de aquisição a
prazo ou à prestação de imóvel residencial já possuído pelo alienante.
15. Por fim, não será demais lembrar que, nos termos do § 2o do art. 39 da Lei no 11.196,
de 2005, a aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho
proporcionalmente ao valor da parcela não aplicada.
CONCLUSÃO
16. Tendo em vista o exposto, responde-se ao consulente que é isento do imposto sobre
a renda o ganho auferido por pessoa física residente no País na venda de imóvel
residencial que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do
contrato, utilize o recurso para quitar, total ou parcialmente, débito remanescente de
aquisição a prazo ou à prestação de imóvel residencial localizado no País já possuído
pelo alienante.
Destarte, me convencendo a verossimilhança das alegações recursais e ancorado no
conjunto probatório produzido, uma vez atendidos os requisitos para fruição do benefício fiscal,
ao teor da legislação de regência, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, quanto ao pedido de aplicação do efeito suspensivo ao presente feito, cabe
salientar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a exigibilidade suspensa,
na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo eventual pedido neste sentido,
sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi aplicada por força de lei.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento fiscal realizado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1406
DF CARF MF
Original